Tribunal: TJBA
Processo: 8001581-53.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001581-53.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA JOSE DE JESUS MENEZES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. SENTENÇA PROCEDENTE E CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA.

APELAÇÃO. PRETENSÃO DO ESTADO DA BAHIA DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO TEMA 1002, DE REPERCUSSÃO GERAL, EM 23.06.2023. APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC
.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. INSCRIÇÃO NA FILA DA REGULAÇÃO ANTES DA PROPOSIÇÃO DA DEMANDA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ÚLCERA DOS MEMBROS INFERIORES - RISCO DE PERDA DE FUNÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. PESSOA IDOSA. CONDUTA INSUFICIENTE PARA ATENDER AO DIREITO DA APELADA. APELANTE QUE DEU CAUSA À LIDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8023359-53.2022.8.05.0001
, em que apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelada
MARIA JOSE DE JESUS MENEZES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO APELO.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA